Tribunal: TJSP
Processo: 1002415-48.2014.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
BEM MÓVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - Perícia incólume e conclusiva – Acidente de consumo - Produto que apresentou defeito - Ausência de segurança em sua utilização, colocando em risco à saúde da consumidora (art. 18, §6o, II, do CDC) – Nexo de causalidade bem demonstrado - Danos morais manifestos – Indenização criteriosa – Juros de mora

Ementa:
BEM MÓVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - Perícia incólume e conclusiva – Acidente de consumo - Produto que apresentou defeito - Ausência de segurança em sua utilização, colocando em risco à saúde da consumidora (art. 18, §6o, II, do CDC) – Nexo de causalidade bem demonstrado - Danos morais manifestos – Indenização criteriosa – Juros de mora da citação (art. 405 do CC) - Ação parcialmente procedente – Recurso da autora desprovido e parcialmente provido o apelo da ré.